Tribunal: TJPA
Processo: 0047699-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047699-39.2013.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH TANIA DE SOUSA CORDEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N° 0047699-39.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA OAB/PA 6.686

APELADO: ELIZABETH TANIA DE SOUSA CORDEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: NATASCHA DAMASCENO OAB/PA 15045

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MA-FE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECÔNOMICO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º ART. 8º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação sobre a não ocorrência de indébito se dá de forma generalizada, sem explicar porque o contrato entabulado entre as partes prever contraprestações mensais no valor de R$ 1.315,89 (ID 16846764 - Pág. 15) enquanto as cobranças se deram no valor de R$ 1.402,79, (ID 16846764 - Pág. 12) ou seja, R$ 86,90 estavam sendo cobrados a mais do que o valor mensal pactuado entre as partes. Logo, devida a restituição dos valores indevidamente pagos.

2.

Os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da causa. Porém a demanda versa sobre revisional de contrato, que no entender da jurisprudência majoritária, deve ser arbitrado com base no valor do proveito econômico.

3. Porém, ao presente caso, tendo em vista o valor irrisório do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do § 8º do Art. 8º do CPC/2015, cuja previsão é de que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 8º do Art. 8º do CPC/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 16846771, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos de Ação de Revisão de Contrato c/c Pedido de Compensação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Inicial.

Consta de peça exordial que a Autora adquiriu um financiamento para a compra de um veículo junto ao Banco Requerido, no valor de R$ 51.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.315,89. Porém, aduz que a Instituição Financeira Requerida cobrou taxas de juros capitalizados, juros compostos, comissão de permanência e outros encargos contratuais abusivos, além de efetuar a cobrança das parcelas em valor superior ao contratado.

Diante dos fatos, a Autora requereu a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Em sentença (Id. 16846764), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para condenar a Requerida a repetição de indébito, com devolução em dobro somente dos valores referentes a diferença cobrada a mais entre as parcelas pagas e as pactuados em contrato e, em sede de Embargos de Declaração (id 16846771), acolheu a alegação de contradição, no sentido de distribuir o ônus de sucumbência, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa a ser pago pelo Banco Requerido e 10% a ser arcado pela Requerente.

Irresignada com a sentença de parcial procedência, a parte requerida, ora Apelante, em suas razões recursais (Id. 16846772), alega, que todos os pagamentos realizados pela Apelada foram devidamente amortizados do saldo devedor contratual, logo descabida a condenação em repetição de indébito. Além de aduzir que os honorários não poderiam ser arbitrados com base no valor da causa. Subsidiariamente, requer que seja arbitrado na forma do Art. 85 do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Embora intimada (ID 16846778 - Pág. 1), a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente Ação de Revisional de Contrato, no sentido de condenar o Banco Requerido a restituição em dobro das mensalidades cobradas em desacordo com os valores ajustado no contrato firmado entre as partes e, por fim, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) do valor da causa.

O Juiz sentenciante considerou que embora o instrumento contratual acostado aos autos não preveja encargos remuneratório e moratórios abusivos, na execução do contrato, o banco cobrou parcelas em valores desarmônicos com os estipulados no acordo e, assim, condenou a Instituição Financeira Requerida a devolução da diferença cobrada, na forma simples, por não vislumbrar má-fé, na forma do parágrafo único do Art. 42 do CDC.

A Irresignação do Requerido contra a referida decisão se baseia no argumento generalizado de que as cobranças “
não foram efetivadas com vício de origem, dolo ou coação, de modo que descabida a aplicação de repetição de indébito
”
(ID
16846772 - Pág. 3).

Observa que a impugnação se dá de forma generalizada, sem explicar porque o contrato entabulado entre as partes prever contraprestações mensais no valor de R$
1.315,89
(ID 16846764 - Pág. 15) enquanto as cobranças se deram no valor de R$ 1.402,79, (ID 16846764 - Pág. 12) ou seja, R$ 86,90 estavam sendo cobrados a mais do que o valor mensal pactuado entre as partes. Logo, acertada a decisão de primeiro grau que condenou a instituição financeira devolução dos valores cobrados a mais, sob o fundamento de que o contrato faz lei entre as partes e, assim, não poderia a Requerida cobrar valores não estipulados na relação contratual.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ACORDO - CITAÇÃO DO AVALISTA - PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA". - Um dos princípios que norteiam as relações contratuais é o chamado "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e que, salvo reconhecimento judicial de qualquer abusividade, são válidas as cláusulas pactuadas e, portanto, devem ser cumpridas em sua integralidade (TJ-MG - AI: 10024097514392001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/05/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2017).

Portanto, deve ser mantida a Sentença recorrida no ponto que determinou a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a mais (R$ 86,90) em cada parcela quitada pelo Requerente.

Porém, no que tange ao pagamento de honorários advocatícios, vejo que assiste razão ao pleito do Recorrente. Passo a explicar.

Os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da causa. Porém a demanda versa sobre revisional de contrato, que no entender da jurisprudência majoritária, deve ter o valor do proveito econômico como base de cálculo para incidência dos horários advocatícios, na forma do § 2º do Art. 85 do CPC/2015.

Sobre o assunto, segue Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, o Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a base de cálculo a ser considerada para se aferir o valor dos honorários advocatícios, não analisou a questão sob o ângulo da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada. Incidência da Súmula 356/STF. 2. Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 179034 SE 2012/0102102-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016).

Porém, ao presente caso, tendo em vista o valor irrisório do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do § 8º do Art. 8º do CPC/2015, cuja previsão é de que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2º
”.

Assim, ante a natureza e a importância da causa e os demais critérios do § 2º, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA
FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NA FORMA DO§ 8º DO ART. 8º do CPC/2015
, MANTENDO-SE O RESTANTE DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024